Tribunal: STF
Processo: RHC 213689
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou o redimensionamento da pena imposta pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o fundamento de que, ao contrário da alegação defensiva, presente motivação idônea para alicerçar a reprimenda aplicada (eDOC 23).



    Insiste o recorrente, porém, no argumento de que os vetores elencados pelas instâncias ordinárias “ora traduzem circunstâncias ínsitas a todo delito congênere [...] ora incidem em abominável bis in idem”.



    Nada obstante, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso, de fato, não comporta guarida.



    2.1. De plano, porque também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    2.2. Não bastasse, nada obstante todo o arrazoado, a pretensão defensiva não merece acolhimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    De pronto, porque a jurisprudência desta Corte igualmente está consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria também não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Sendo assim, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena, cada circunstância do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nessa ordem de ideias, desde que racionalmente motivado, é possível que determinada circunstância judicial negativa desafie maior ou menor exasperação que outra(s), sem qualquer vinculação quantitativa apriorística. Desinfluente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Na situação posta sob exame, depreendo, contudo, que as instâncias ordinárias aplicaram a reprimenda além do mínimo, em razão das circunstâncias com que os delitos foram perpetrados, encontrando conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Nos termos da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte “É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada” (HC 180662 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 1.04.2020). “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 201536 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 20.08.2021). 



    Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 



    Outrossim, não há ilegalidade na utilização da quantidade de droga para acrescer a pena-base, uma vez que a valoração negativa da referida circunstância judicial parte de previsão expressa prevista nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de drogas, ao passo que o óbice à aplicação da causa de diminuição de pena decorre do não atendimento ao requisito legal específico à concessão da benesse, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: a) a primariedade; b) a ausência de maus antecedentes; c) a não dedicação do acusado a atividades criminosas; d) o não pertencimento a organização criminosa. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE E INDEFERIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - […] II - A concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. III – No caso, o Tribunal de origem apontou a existência de maus antecedentes, o que impede a aplicação da referida causa de diminuição. IV - De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, não há falar em bis in idem quando o indeferimento da redução de pena decorrer de estrita observância do disposto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.090.286 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 20.10.2020) 



    Na mesma linha: HC 1184280 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 18.06.2024; HC 140.583, Relator(a) Min. ROSA WEBER, j. 22.7.2020; HC 175.401, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 13.9.2019; RHC 186.883, Relator(a) Min. LUIZ FUX, j. 12.6.2020.



    De igual maneira, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em bis idem quando o patamar da fração encontra amparo não apenas na expressividade da quantidade do entorpecente mas na menção ao alto preparo para o transporte escamoteado da droga entre as Unidades da Federação e na recompensa econômica prometida para o cumprimento do desiderato criminoso.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “a fração alusiva à diminuição da pena é estabelecida considerado o contexto criminoso, cingindo-se ao campo do justo ou injusto, sem que seja dado concluir pela ilegalidade, no que não fixada a percentagem máxima” (HC 125.877, Relator MARCO AURÉLIO MELLO, Primeira Turma, DJe 23.06.2017). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 . A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial “a natureza da substância entorpecente apreendida – porções de cocaína – e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita”. [...] (HC 161.577 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.11.2018, grifei)



    […] 1. Razão não assiste à defesa ao pretendido reconhecimento em favor dos pacientes da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). 2. O paciente […], ao tentar embarcar em voo internacional no aeroporto de Guarulhos/SP com destino à República Centro-Africana, foi surpreendido transportando, em seu organismo, 56 (cinquenta e seis) cápsulas de cocaína (massa líquida de 840,4g), tendo confessado em juízo que foi contratado para transportar a droga mediante paga de $ 3.000 (três mil) dólares. 3. Considerando esses fatos e por entender que o paciente não se dedicava à atividade criminosa o juízo de primeiro grau, ao condená-lo pelo crime de tráfico,reconheceu a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto), por prestar ele auxílio a organização criminosa, o que foi mantido pelo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 4. Correta a valoração negativa pela instância ordinária do auxílio prestado pelo paciente para o tráfico na terceira fase da dosimetria, não havendo nada que se reparar, portanto, na fração eleita de redução de pena. […] (HC 141.593, Relator DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.05.2017)



    Nessa quadra, ao contrário do que alega o recorrente, a escolha da fração do redutor encontrou fundamentação suficiente, arrimada nas circunstância do próprio caso. Não há, assim, que se falar ausência de motivação idônea ou em desproporcionalidade, em prejuízo à pretensão deduzida pelo impetrante. Não há, portanto, flagrante constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir a ser sanada pela via estreita do writ.



    Presente escorreita fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir, pois seria imprescindível revisitar as premissas decisórias associadas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.



    Assim, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não era mesmo possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia identificável.



    3. Posto isso, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente